Tribunal: TJES
Processo: 5000917-14.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000917-14.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA OLIVEIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: FORNECEDORA DALLA BERNARDINA LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DA MERCADORIA. TENTATIVAS REALIZADAS EM HORÁRIOS INCOMPATÍVEIS COM A DISPONIBILIDADE DA PARTE AUTORA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de rescisão contratual com danos materiais e morais ajuizada pela recorrente em face da recorrida, por meio da qual alega, em síntese, que, em 30 de novembro de 2024, adquiriu materiais de construção junto à recorrida pelo valor de R$ 1.318,86. Afirma que restou acordado entre as partes que a entrega ocorreria dentro de prazos ajustados de forma clara, sobretudo em razão do regime de escala de trabalho. Contudo, a recorrida descumpriu o cronograma de entregas previamente pactuado, inviabilizando a conclusão da obra. Diante disso, requer a rescisão do contrato; a restituição integral do valor pactuado e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de

sentença (ID 15042131) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar rescindido o contrato entabulado entre as partes, bem como CONDENAR a requerida a restituir o valor de R$ 1.318,86 (mil trezentos e dezoito reais e oitenta e seis centavos), com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros a contar da citação e JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Via reflexa, declaro o processo extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o vencido em custas e honorários por expressa vedação legal nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar procedente o pedido de danos morais.

Foram apresentadas Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo
a quo
de que não há o que se falar em dano moral. Nesse sentido, extraio o seguinte trecho da sentença:

“Por outro lado, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, verifico que apesar da entrega não ter sido efetivada no dia 02/12/2024, a requerida cuidou de agendar novas datas de entrega com a parte autora, não tendo tido sucesso em algumas vezes em razão da ausência da requerente no dia por ela designado.

Ademais, não restou comprovado pela requerente que no ato da compra lhe tenha sido prometido que a entrega ocorreria de forma agendada de acordo com sua escala.”

É evidente que houve falha na prestação do serviço, porém, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera falha na prestação do serviço não enseja danos morais:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SIMPLES FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
A simples falha na prestação de serviço, embora caracterize conduta ilícita, por si só, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de denegrir a imagem do consumidor e de gerar sentimentos indesejados.
2 . Recurso conhecido e não provido. 3. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso . (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1056516-71.2022.8.11 .0001, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 31/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 02/11/2023)

Insta mencionar ainda, que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado à situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”

Nesse sentido também vem sendo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de indenização por danos morais, fundada na indevida negativa de atendimento médico. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 4.
Quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente.
Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 5. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido. (AgInt no REsp 1795421/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019)”

Colaciona-se, ainda, os seguintes precedentes, que firmaram entendimento no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PELA INTERNET -ATRASO NA ENTREGA DA MERCADORIA - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO PRODUTO - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL INEXISTENTE - DEVER DE INDENIZAR AFASTADO - PERDA DE TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - SENTENÇA MODIFICADA. -
Para a condenação em indenização por dano moral faz-se necessária a configuração dos pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, a culpa do agente e o nexo de causalidade entre eles - Não se cogita de dano moral suscetível de indenização no caso concreto, haja vista a ausência de provas de que os Autores foram expostos à situação vexatória capaz de abalar a honra e a dignidade deles
- Para fazer jus à indenização com base na aplicação da teoria do desvio produtivo, o consumidor deve comprovar a efetiva perda de tempo, além do razoável, na tentativa de resolver a questão administrativamente, sem, contudo, obter êxito - O atraso na entrega de mercadoria adquirida pela internet, gera descumprimento contratual, porém, por si só, não caracteriza prejuízo moral indenizável, tampouco viola os direitos da personalidade. (TJ-MG - AC: 50040379020218130525, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 30/05/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/05/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA REALIZADA PELA INTERNET. PRODUTO ADQUIRIDO . ENTREGA NÃO REALIZADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO . O dano de cunho moral não se caracteriza pelo advento de frustrações, chateações, aborrecimentos, inconvenientes, dissabores, enfim, os direitos da personalidade não são vilipendiados por atos inerentes ao piso elementar de situações ordinárias afetas à dinâmica social e comercial, a qual todos estão obrigados a suportar. A mera frustração de expectativa gerada pela não entrega de produto adquirido pela internet não é fato, por si só, ensejador de danos morais. V.V .: - Há dano moral quando a parte consumidora adquire produto pela internet, a compra é cancelada pela parte ré, mas não obtém a restituição da quantia que pagou, sendo obrigada a ficar tentando resolver a questão na esfera extrajudicial para, esgotados todas as tentativas, ter de acionar o Poder Judiciário, com evidente perda de tempo útil. (TJ-MG - Apelação Cível: 51506560320228130024, Relator.: Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 06/03/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2024)

Nessa esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)